Tribunal: TJDFT
Processo: 0738073-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738073-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA SODERO NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do salário/remuneração do devedor (ID 107200300, autos originais). Preparo recolhido (ID 31062871). Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo (ID 31121054). Os autos retornaram com a informação de que, até o presente momento, não houve devolução do A. R expedido para contrarrazões (ID 39322184). Intimado para se manifestar quanto ao retorno dos autos, bem como dizer se remanesce interesse no julgamento do recurso, haja vista o arquivamento provisório dos autos originais, o agravante requereu a continuidade do feito e a intimação do agravado em seu local de trabalho (ID 39407402/39856721). Deferido o pedido (ID 39918071). A diligência não foi cumprida porque “o nome do intimando não consta no sistema de pessoal ativo do Banco do Brasil (que não engloba o pessoal aposentado ou que trabalham em outro Estado)” (ID 40796011). Nesse contexto, ao agravante para manifestação no prazo de 5 dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator